Tribunal: TJBA
Processo: 8019272-28.2020.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8019272-28.2020.8.05.0000.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO FERNANDES DA COSTA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ESPÓLIO: ALVACI SILVA PINTO NEVES

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEGADO SEGUIMENTO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso dos autos, infere-se que o presente recurso foi oposto contra decisão que
negou seguimento
o apelo extremo.

2.
Neste ponto esclareço que a decisão que nega seguimento a recurso e
xtraordinário
somente é recorrível através de Agravo Interno, conforme previsto no art. 1030, §2°, do CPC/15, combinado com o art. 1021, do mesmo diploma legal.

3. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
80
1
9
27
2-
28
.202
0
.8.05.000
0.
3
, em que figuram como parte Agravante,
Banco Bradesco S/A
, e como parte Agravada,
Alvaci Silva Pinto Neves
.

ACORDAM
os Des
embargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
N
EGAR PROVIMENTO

A
O AGRAVO
DE IN
TERN
O
, nos termos do voto da Relatora.